Tribunal: TJDFT
Processo: 0712900-49.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVOS EM RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0712900-49.2021.8.07.0007 AGRAVANTES: BLT COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA, WBL COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA, RAWL ALIMENTOS LTDA, ABWA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA, POLEN ALIMENTOS LTDA, SARW COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA, SV ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA, T&amp;F COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA - EPP, TAGN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, W.A.L.S. COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP, WBBL COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA - EPP, WF COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA, VS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA, ARBS ALIMENTOS LTDA AGRAVADOS: INVISTA CREDITO E INVESTIMENTO S.A., RL - VX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - NAO PADRONIZADOS, FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS INVISTA FORNECEDORES MB DESPACHO Homologo o pedido de desistência dos agravos em recursos especial e extraordinário interpostos por BLT COMÉRCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA e OUTROS formulado no ID no 40771497, na forma do artigo 998 do Código de Processo Civil/2015. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007